Tribunal: TJDFT
Processo: 0740962-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740962-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BUZIOS SHOPPING AGRAVADO: NILTON ROSA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Condomínio do Edifício Búzios Shopping (Exequente) em face da r. decisão (ID 51731269 – págs. 77/80, integrada pela decisão de ID 51731269 – págs. 119/120) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Nilton Rosa de Almeida (Executado), afastou a aplicação do Tema no 677/STJ e homologou os cálculos efetuados pela Contadoria sem os consectários referentes à mora. Alega, em síntese, que a r. decisão recorrida homologou os cálculos sem os consectários referentes à mora, desatendendo a decisão proferida pelo c. STJ acerca do Tema no 677. Aduz que, conforme novo entendimento do c. STJ, o depósito judicial pela parte Executada não purga a mora, que somente cessa após a entrega do valor ao credor. Colaciona julgado desta Relatoria para fundamentar o provimento do recurso (ID 51731270). Requer o deferimento da tutela de evidência em razão da aplicação do entendimento pacificado no Tema no 677/STJ. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Por sua vez, o art. 311, II, do CPC/15, indica ser possível a concessão da tutela de evidência quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;”. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito de a situação dos autos guardar semelhança com o julgado paradigma de minha Relatoria, o Acórdão no 1715089, nessa ocasião a 8a Turma Cível afastou, de forma expressa, a aplicação do Tema no 677/STJ. In verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REsp 1820963/SP. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. TEMA No 677 DO C. STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DEPÓSITO JUDICIAL ANTERIOR À EXECUÇÃO. CONSECTÁRIOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTUJO JUDICIAL. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CREDOR. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR E NÃO INFORMADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE O CREDOR PEDIR O LEVANTAMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A r. decisão recorrida não é mera reiteração de decisão interlocutória prévia, pois decidiu sobre matéria que não havia sido examinada anteriormente relativa à aplicabilidade do Tema no 677/STJ ao caso concreto e objeto do presente recurso, razão pela qual se afasta a preliminar de não conhecimento do Agravo de Instrumento. 2. O Tema no 677/STJ, após revisão de entendimento, passou a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 3. No caso concreto, não houve penhora de ativos financeiros e nem depósito a título de garantia do juízo, pois os Agravados o efetuaram logo após proferida a sentença e antes de iniciada a execução; portanto, não é possível atribuir-lhe a natureza de garantidor do juízo, razão pela qual inaplicável à hipótese em exame a decisão do c. STJ acerca do Tema no 677. 4. Restou incontroverso que os Devedores efetuaram o depósito sem informá-lo nos autos, impossibilitando o Credor de requerer o levantamento à época da realização, bem como que transcorreu quase 2 (dois) anos entre o depósito e a liberação do montante para o Beneficiário, esse atualizado apenas com os acréscimos pagos pela instituição financeira depositária. Essas peculiaridades do caso concreto justificam a incidência dos efeitos da mora previstos no título judicial até o recebimento dos valores pelo Agravante, a fim de não lhe impingir prejuízo. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1715089, 07079115020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Nesse cenário, tendo em vista o paradigma ter afastado de forma expressa a aplicação do tema repetitivo, incabível reconhecer os elementos que autorizam a concessão da tutela de evidência. Registre-se, por fim, que em razão de ter fundamentado o pleito liminar na existência de tutela de evidência, não houve indicação de risco de perecimento de direito pela parte Recorrente, razão que reforça a conclusão de que o recurso pode aguardar o julgamento do recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator